Tribunal: TJMT
Processo: 0000671-57.2014.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000671-57.2014.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUTEMBERG PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 022.292.231-19 (EMBARGANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), BRUNO CONTIS SOARES DELFINO DOS SANTOS CABRAL (TERCEIRO INTERESSADO), NATHYELE MENDONCA SILVA - CPF: 054.673.581-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: GUTEMBERG PEREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – MATÉRIA NÃO INVOCADA NA APELAÇÃO – LIMITES RECURSAIS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

À luz dos argumentos no recurso de apelação, o conjunto probatório dos autos e o pleito foram analisados com clareza e fundamentação suficiente no acórdão embargado, e não se vê nenhuma nulidade a ser sanada, consoante se extrai do voto condutor.

Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de omissão no acórdão, pretendem discutir matéria não invocada na apelação
, máxime porque não se identificou nenhuma ilegalidade ou desproporcionalidade a ensejar a revisão, de ofício, d
a pena aplicada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0000671-57.2014.8.11.0064

EMBARGANTE: GUTEMBERG PEREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Gutemberg Pereira de Oliveira contra o acórdão no ID. 70308994, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto e manteve a decisão proferida pelo Juízo 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que o condenou a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, absolvendo-o da imputação de associação para o tráfico.

Alega que houve omissão no acórdão quanto à aplicação do artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06 e, para que haja apreciação de Recurso Especial e/ou Extraordinário, se faz necessário o prequestionamento da questão.

Sustenta que
“não existe qualquer prova produzida diante do crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstrasse que o Embargante se dedicasse às atividades criminosas antes do ano de 2014.”
(sic)

Requer o acolhimento dos embargos para que seja analisado o direito do embargante a ser beneficiado com o artigo 33, §4°, da lei 11.343/06.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: GUTEMBERG PEREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, nos termos do art. 619 de Código de Processo Penal.

Todavia, a aplicação do artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06 não foi invocada pelo embargante.

Em suas razões recursais, o apelante, ora embargante, requereu o benefício da dúvida em seu favor, diante da ausência de provas da traficância. Por conseguinte, postulou sua absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Assim, à luz dos argumentos recursais, o conjunto probatório dos autos e o pleito foram analisados com clareza e fundamentação suficiente no acórdão embargado, e não se vê nenhuma nulidade a ser sanada, consoante se extrai do voto condutor, ID. 67748966, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INADMISSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – ABORDAGEM A USUÁRIOS – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA ENTERRADAS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO – GUARDAR E TER EM DEPÓSITO DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

A abordagem aos usuários, a indicação do comércio de entorpecentes na residência do apelante, a apreensão de maconha enterrada no quintal do apelante, a forma de acondicionamento da droga, os depoimentos dos policiais, os antecedentes do apelante, bem como as circunstâncias da prisão, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.”

Outrossim, o acórdão não enfrentou a matéria relativa à causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 porque se ateve aos limites recursais, máxime porque não se identificou nenhuma ilegalidade ou desproporcionalidade a ensejar a revisão, de ofício, d
a pena aplicada ao embargante/apelante.

Desse modo, se o resultado do julgamento da apelação criminal afetou aos interesses do embargante, deve manejar o recurso próprio, diverso do ora examinado, objetivando o alcance pleno de sua pretensão.

Assim, os embargos de declaração devem ser desprovidos, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021